Tribunal: TJSP
Processo: 1018260-28.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018260-28.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JESSICA
DEBORA MOREIRA SANTOS, é apelado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018260-28.2017.8.26.0224 -Voto no 30698
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1018260-28.2017.8.26.0224
10a Vara Cível de Guarulhos (processo no 1018260-28.2017.8.26.0224)
Apelante: Jéssica Débora Moreira Santos
Apelada: Fundação São Paulo
Juiz de 1o Grau: Lincoln Antônio Andrade de Moura
Voto no 30698.
- Prestação de serviços educacionais - Ação indenizatória -
Relação de consumo - Ausência de prova, que cumpria à autora
produzir, por não se tratar de prova tecnicamente difícil, de falhas da
ré na prestação de serviço, capazes de acarretar a rescisão do
contrato - Sentença mantida - Apelo não provido.
Apela a autora, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido improcedente e a condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e ao de honorários de sucumbência de 10% do
valor da causa (fls. 267/272).
Alega que: a) não conseguiu assistir às aulas, mesmo
após formular diversas reclamações, por instabilidade do sistema da ré; b) como
o serviço não foi prestado e experimentou transtornos relevantes, tem direito à
devolução das parcelas pagas e à indenização moral; c) juntou prints de telas de
sistema, com a inicial, provando que não conseguiu acessar o conteúdo do curso;
d) seguiu o “passo a passo” informado pela ré, tentou conectar-se por meio de “todos
os navegadores existentes”, inclusive da residência de outras pessoas, chegou a
“trocar de internet”, mas os erros persistiram (fl. 279); e) conseguiu acessar o
sistema e assistir aulas em grupo; não conseguiu, por outro lado, assistir
videoaulas e aulas ao vivo, pois “as imagens não carregavam e o áudio falhava” (fl. 282); f)
fez reclamação no site “Reclame Aqui”; g) a responsabilidade da ré é objetiva; h)
ficou desapontada com a ré, que é instituição renomada e, como dito, lhe causou
enorme transtorno; e i) tem direito à indenização moral no valor de R$2.000,00.
Pede, assim, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018260-28.2017.8.26.0224 -Voto no 30698
3
É o relatório.
A petição inicial narra que a autora se matriculou em
curso online de extensão em direito oferecido pela ré, mantenedora da PUC-SP, no
dia 03.07.2016 (fls. 206/211), com aulas previstas para o período de 22.08 a
29.11.2016 (alterado para 05.09 a 12.12.2016 fl. 54), pagou três mensalidades,
somando R$1.575,00 (fls. 26/28), mas teve sucessivos problemas de acesso à
plataforma de informática pela qual as aulas eram colocadas à disposição, não
resolvidos pelo suporte da instituição.
A autora disse que não conseguia acessar as aulas,
porque o conteúdo do site não “carregava”. Usou vários dispositivos (fl. 31), sem
sucesso. Depois, quando conseguiu acessá-las, deparou-se com reiteradas
falhas nos vídeos e áudios, também relatadas por outros alunos, em conversas por
aplicativo de troca de mensagens, que impediram o bom andamento do curso.
No dia 12.09.2016, “diante de diversas reclamações,
efetuaram o cancelamento do curso, sem autorização da autora” (fl. 4). Apesar do
cancelamento, em 12.01.2017, a ré comunicou a autora sobre a marcação de
prova substitutiva, gerando-lhe temor de possíveis cobranças futuras e da
inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, a autora
propôs a ação, pedindo que a ré se abstivesse de incluir seu nome naqueles
órgãos, a devolução da quantia paga e indenização moral (fl. 15).
A ré contestou, aduzindo que prestou serviço
adequado e que o pedido é improcedente. Disse que enviou login e senha à
autora (fl. 223), juntamente com tutorial, com passo a passo para o acesso às
aulas (fls. 224/238); que a autora visitou seu portal diversas vezes, assistiu as
aulas, acessou a bibliografia recomendada, utilizou chat, participou de encontros
online e entregou atividade (fls. 215/220); que os problemas por ela relatados
podem ter decorrido de inaptidão para o uso da tecnologia, falha das máquinas
utilizadas ou instabilidade da internet dela; que não recebeu reclamações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018260-28.2017.8.26.0224 -Voto no 30698
4
outros alunos e que foi a autora quem pediu o cancelamento de sua matrícula, em
16.09.2016 (fls. 196/204).
A relação jurídica é de consumo e é certo que
consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo,
inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do Juiz e segundo as regras ordinárias de
experiência, ele for hipossuficiente ou for verossímil a alegação (artigo 6o, VIII, do
Código do Consumidor).
Convém lembrar, a propósito do tema, que a noção de
hipossuficiência do consumidor está mais ligada à dificuldade técnica de
produção da prova do que à sua situação financeira.
Não se cogita, no caso em exame, de inversão do
ônus da prova, porque a prova do fato constitutivo do direito da autora não era
tecnicamente difícil e, também, porque a tese construída na inicial não é
verossímil, especialmente a alegação de que a ré cancelou o curso diante de
reclamações da autora (fl. 4).
Não bastasse, não seria razoável impor à ré a
produção de prova negativa, isto é, de que a autora não teve problemas técnicos
no acesso à plataforma do curso.
A autora relatou problemas técnicos e desistiu do curso
nove dias após seu primeiro acesso (fls. 51/52 e 239).
Preposto da ré admitiu problemas pontuais: insucesso
em tentativa de conexão com o uso do login e senha da autora pelo navegador
Internet Explorer, tendo a autora sido orientada a utilizar o navegador Google
Chrome (fl. 31), e falha no áudio de uma das aulas (fl. 33), que são inerentes ao
tipo de curso contratado e são toleráveis, mais ainda no estado da tecnologia da
época. Tais problemas, razoavelmente, não eram causa para a rescisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018260-28.2017.8.26.0224 -Voto no 30698
5
contrato.
A autora alegou a ocorrência de problemas crônicos,
mas não provou outras instabilidades ou impedimentos de acesso à plataforma
da ré, não juntou prints de telas de computador, celular ou de outros dispositivos
que diz ter utilizado (fl. 31), com mensagens de erro, nem vídeos demonstrando
interrupções de áudio e imagem, não trouxe aos autos prints de conversas que
afirma ter tido com outros alunos do curso, que, de acordo com a petição inicial,
também lidaram com dificuldades técnicas (fl. 5), nem requereu a oitiva deles, em
possível audiência de instrução, preferindo protestar pelo julgamento antecipado da
lide (fl. 264), e não impugnou, especificamente, o relatório de atividades de fls.
215/220, que dá conta de sua participação em aulas e seminários, ao longo das
três semanas em que permaneceu matriculada no curso, em chats e encontros
online, e também do acesso à bibliografia recomendada e da entrega de atividade
destinada à avaliação.
Como a sentença conclui, “embora tenham ocorrido
imprevistos relacionados às aulas, o serviço foi devidamente prestado pela requerida, que esteve à
disposição da autora em todo o período reclamado” (fl. 270).
Houve regular prestação de serviços e, dessa forma,
não há causa para a devolução das mensalidades pagas.
Na ausência de ato ilícito da ré, o pedido de
indenização moral é igualmente improcedente.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados da ré para o equivalente a 12% do valor da causa e nego provimento
ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora